Tribunal: TJBA
Processo: 0002048-69.2017.8.05.0082
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0002048-69.2017.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: FABIO DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
WLADIMIR SILVA CARDOSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PRONÚNCIA MANTIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Fábio de Souza Lima contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Gandu, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela prática de duas tentativas de homicídio qualificado, bem como do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 10.826/2003. A defesa alegou nulidade processual por ausência de exame de corpo de delito e, no mérito, pleiteou a impronúncia e absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de exame de corpo de delito configura nulidade processual absoluta por cerceamento de defesa; (ii) analisar a suficiência de indícios de autoria e materialidade para a manutenção da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de exame de corpo de delito não configura nulidade quando se trata de tentativa incruenta, sendo admissível sua substituição por prova testemunhal idônea, conforme art. 167 do CPP e precedentes do STJ.

4. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados nos autos por meio de depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, além do laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva da arma apreendida.

5. A decisão de pronúncia requer apenas a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não exigindo juízo de certeza, conforme art. 413 do CPP.

6. A negativa genérica do acusado, baseada em suposta amnésia provocada por ingestão de álcool e medicamentos, não se sobrepõe ao conjunto probatório robusto existente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido, parcialmente, questão preliminar rejeitada e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de exame de corpo de delito não enseja nulidade quando se trata de tentativa incruenta e existam provas testemunhais suficientes a demonstrar a materialidade do delito.

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de

autoria e prova da materialidade, sendo desnecessário juízo de certeza para submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 121, § 2º, II, e 14, II; Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único; Código de Processo Penal, arts. 158, 167 e 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.419.600/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.962.527/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.12.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.583.236/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
0002048-69.2017.8.05.0082
, da comarca de Gandu, no qual figura como Recorrente
FABIO DE SOUZA LIMA
,
e como Recorrido o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE, REJEITA
R
A QUESTÃO PRELIMINAR
e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso
Stricto Sensu
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .